Tribunal: TJDFT
Processo: 0719732-30.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. MEDICAMENTO OFF-LABEL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 – Interesse recursal. O óbito do autor, noticiado após a apelação (id58460542), implica perda do objeto em relação à obrigação específica, que diz respeito ao custeio do tratamento de saúde. Todavia, remanesce discussão sobre a responsabilidade pelo risco processual de reversibilidade da medida antecipatória concedida (art. 302, inciso I, do CPC), de modo que ainda subsiste o interesse recursal na reforma da sentença.
2 – Cerceamento de defesa. O juiz pode rejeitar o pedido de produção de provas inúteis ou protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC). A extensa documentação que acompanha a inicial demonstra o quadro clínico do autor e a opção pelo tratamento à luz do Manual de Oncologia Clínica do Brasil. A evidência científica do tratamento, prevista no art. 9o., § 13 da Lei n. 9.565, com a redação dada pela Lei n. 14.454/2022, não impõe realização de perícia, pois pode ser suprida com pareceres pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) e pelo NATJUS. Preliminar rejeitada.
3 – Rol ANS. Abrangência. Tratamento de câncer. Medicamento “off-label”. O rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) constitui referência de cobertura mínima, porém não limitativa, de modo que a operadora é obrigada a custear tratamentos e procedimentos não especificados, quando um dos requisitos alternativos previstos no art. 10, § 13o, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998 estiverem presentes. Em se tratando de medicamento essencial ao tratamento de câncer e à preservação da própria vida do paciente, a exclusão contratual da cobertura é arbitrária. Não subsiste amparo legal para a negativa de cobertura de medicamento de uso “off label” cuja prescrição foi devidamente justificada pelo médico assistente, máxime quando a operadora do plano de saúde não demonstra a existência de alternativa eficaz, segura e adequada para a salvaguarda da vida do paciente.
4 – Recurso conhecido e desprovido.
r